Tribunal: TJES
Processo: 5029192-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029192-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL SANTOS
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029192-17.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RAFAEL SANTOS

RECORRIDO:
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reforma parcial , na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. DÉBITOS COBRADOS INDEVIDAMENTE. RISCO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PERDA DE TEMPO ÚTIL NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a Recorrida não logrou êxito em demonstrar a regularidade da cobrança impugnada nos autos (ônus que lhe competia, na forma do art. 14, §3º, I, CDC), deixando de comprovar a licitude de sua conduta ao deixar de apresentar os termos do negócio jurídico supostamente celebrado entre as partes realizado (seja por meio de documento firmado fisicamente, seja por gravação referente ao aceite da oferta pelo consumidor), inexistindo nos autos comprovação da efetiva contratação de serviços pelo consumidor que justificasse as cobranças ora discutidas.

(4). Nesse contexto, no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, entendo que assiste razão ao Recorrente. Isso porque a cobrança de dívidas irregularmente constituídas, por largo curso temporal, de relevante monta e com risco de negativação traduzem, no caso em análise, patente descaso da Recorrida para com o consumidor, ao que se soma ainda a grave perda de tempo útil do Recorrente no trato da questão na esfera administrativa (sem êxito), circunstâncias essas que deflagram efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente. No mesmo sentido, inclusive, já decidiu esta Turma Recursal: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELATA O AUTOR QUE RECEBEU E-MAIL INFORMANDO SOBRE CONTRATAÇÃO DE UM PLANO VIVO, O QUAL DESCONHECE.
NARRA QUE FORAM FEITAS ALTERAÇÕES CADASTRAIS, SEM SEU CONSENTIMENTO, BLOQUEANDO SUA PERMISSÃO DE ACESSO. ENDEREÇO DE COMPRA EM OUTRO ESTADO. OPERADORA QUE COMEÇOU A INCLUIR COBRANÇAS DO REFERIDO PLANO EM SUA CONTA.
TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA JUNTO A PARTE REQUERIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A DAR ADEQUADO TRATAMENTO AOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR RAFAEL INACIO RODRIGUES.
CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA A QUO, AO FUNDAMENTO DO DESCASO PERANTE O CONSUMIDOR APÓS TANTAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO, DEMONSTRADO ESFORÇO EXCESSIVO E DESARRAZOADO JUNTO À REQUERIDA, OCASIONANDO O DESPERDÍCIO DO TEMPO ÚTIL, VISTO QUE O PROBLEMA NÃO FORA SOLUCIONADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]”. (TJES, Recurso Inominado 5005836-22.2023.8.08.0014, Rel. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, 2ª Turma Recursal, Data Julg. 26/03/2024)..

(5). Por isso, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (cobrança indevida em relação a contrato desconhecido/fraudulento), deve ser fixado no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de compensação por danos morais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)